Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706494-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente (0701140-36.2022.8.07.0018), proposta por LAURICE FARIA LEITE MACHADO, em seu desfavor. De acordo com a decisão agravada (ID 115256709), o juiz deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: “Vistos etc. 1. Cuida-se de cautelar antecedente com pedido de liminar ajuizada por VIACAO PIRACICABANA S/A em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando inscrever a autora no cadastro de dívida ativa em razão dos 80 autos de infração que somados montam o valor de R$ 73.890,00 (setenta e três mil e oitocentos e noventa reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). O art. 151 do Código Tributário Nacional assim disciplina as hipóteses em que se suspende a exigibilidade do crédito tributário, aplicável por analogia: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento. De acordo com o dispositivo citado, o depósito do montante integral do débito tributário suspende a sua exigibilidade. Trata-se de direito assegurado ao sujeito passivo da relação obrigacional tributária, livremente exercitável, independentemente de concordância da Fazenda Pública ou até mesmo de medida judicial requerida especialmente para esse fim. No presente caso, a parte autora pretende efetuar depósito judicial para garantir as 80 multas de trânsito que remontam o valor de R$ 73.890,00 (setenta e três mil e oitocentos e noventa reais). Desta forma, o crédito tributário restará suspenso, na forma do art. 151, II, do CTN, desde que correspondente ao montante integral atualizado do débito na data do depósito. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e autorizo o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aguarde a Secretaria o decurso do prazo acima indicado. 2. Efetuado o depósito, CITE-SE a para oferecimento de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 306 e 307, NCPC), oportunidade em que deverão especificar todas as provas que pretendem produzir. 3. O autor deverá recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 4. O autor deverá apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela antecipada concedida. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal a antecipação da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem. Afirma que tratando-se de pedido de antecipação de tutela, impunha-se ao postulante a demonstração do preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, mediante evidência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ou ainda, em sua versão cautelar, “a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar” (art. 305 do CPC). Argumenta que nada disso, porém, foi exercido pelo postulante, porquanto, contrariando o comando legal, limitou-se o postulante a aduzir, de maneira extremamente vaga e sem lastro de prova, que os autos de infração padeceriam de “grandes nulidades”. Sustenta que tratando-se de pretensão de impugnação de dezenas de autuações (no caso oitenta), não se desincumbiu a postulante da demonstração da verossimilhança do direito (fumus boni iuris), no que ausente requisito essencial do requerimento de tutela antecipada. Assevera que, examinando-se a documentação que acompanha a inicial, constata-se o traslado de trechos de procedimentos administrativos com evidência de regular tramitação, sendo facultado o exercício do direito de defesa ao interessado, ultimando-se a notificação da concessionária quanto ao trânsito em julgado do processo e à determinação de pagamento da respectiva multa, respeitando-se o devido processo legal e adotando-se as ferramentas apropriadas para o exercício da fiscalização. Com isto, a inscrição em dívida ativa em razão do não pagamento nada tem de ilegal, correspondendo ao regular exercício do poder-dever da Administração Pública de buscar a satisfação da dívida. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante da isenção legal da Fazenda Pública (art. 1.007, §1o, CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a 80 multas de trânsito que remontam o valor de R$ 73.890,00. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal dá uma segurança ainda maior para o ente distrital. Ao mesmo tempo, considerando que a quantia está sendo levada voluntariamente a juízo, justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração ou em sua exigibilidade, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia com seu valor integral (depósito judicial da caução). Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator